Tribunal: TJSP
Processo: 2141566-15.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC/1973. Débito de pequeno valor. Pretendida condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que reformou Acórdão desta Corte, reconhecendo cabimento da verba honorária. Fixação em 20% sobre o valor atualizado da execução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC/1973. Débito de pequeno valor. Pretendida condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que reformou Acórdão desta Corte, reconhecendo cabimento da verba honorária. Fixação em 20% sobre o valor atualizado da execução. Recurso provido.